Tribunal: TJSP
Processo: 1020577-41.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – EMPRESA DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE – Pretensão da corré de que seja afastada a sua responsabilidade por fraude na emissão de cédula de crédito bancário e na celebração de contrato de investimento, também irregular, com base na referida cédula de crédito bancário – Descabimento - Hipótese em que a corré figurou como correspondente

Ementa:
APELAÇÃO – OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – EMPRESA DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE – Pretensão da corré de que seja afastada a sua responsabilidade por fraude na emissão de cédula de crédito bancário e na celebração de contrato de investimento, também irregular, com base na referida cédula de crédito bancário – Descabimento - Hipótese em que a corré figurou como correspondente bancário na cédula de crédito em questão – Corré que integrou a cadeia de fornecimento – Falha no serviço de conferência da documentação por parte da corré, a possibilitar sua responsabilização também a título de culpa – Corré que concorreu para os prejuízos infligidos, devendo responder solidariamente perante o lesado (CC, art. 942, parágrafo único) - RECURSO DESPROVIDO.